Tribunal: TJDFT
Processo: 0007629-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. LEI N. 7.357/1985. 6 (SEIS) MESES. SÚMULA 150/STF. APLICABILIDADE. LEI N. 14.010/2020 E SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. § 5o DO ART. 921 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente e da aferição de inércia da parte exequente.

2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.2. Pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses a contar do fim do prazo para apresentação (art. 59 da Lei no 7.357/1985), e este é o mesmo prazo relativo à prescrição intercorrente (art. 206-A do Código Civil).

3. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

4. In casu, a recorrente se manteve silente durante todo o período da suspensão processual e da fluência do prazo de 6 (seis) meses para decretação da prescrição intercorrente de ação executiva fundada em cártulas de cheque – ou seja, mesmo prazo da prescrição da pretensão executiva conforme se depreende do art. 59 da Lei n. 7.357/85. 4.2 Com efeito, a apelante exequente se limitou a requerer extemporaneamente, em 27/01/2022, nova diligência consistente em petição de acesso à declaração de imposto de renda da parte executada. 4.3 Logo, não merece reparo a sentença combatida que reconheceu a prescrição intercorrente em 04/11/2021, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC, pois não se verifica a interrupção do prazo de prescrição com a efetiva constrição de bens penhoráveis, nem tampouco é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, pois o prazo prescricional do cheque é regido por lei especial (art. 59 da Lei no 7.357/1985).

5. Não assiste razão à apelante quanto ao pleito de aplicação à hipótese vertente da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Coronavírus (COVID-19), segundo a qual os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, 10/06/2020, até 30/10/2020. Isso porque, no caso em tela, a prescrição só começou a correr em 04/05/2021, não sendo atingida, portanto, pela suspensão ou impedimento aos quais o ato normativo faz alusão. 5.2 Ademais, não se aplica o enunciado da Súmula 106/STJ à hipótese dos autos porque não se vislumbra desídia por parte do Poder Judiciário no curso da marcha processual. Ao contrário do alegado pela apelante, o juízo sentenciante demonstrou obediência ao princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ação em curso neste Tribunal desde 12/03/2015 sem perspectiva de satisfação integral do débito exequendo.

6. “Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (TJDFT. Acórdão 1420566, 00363406720118070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Apelação conhecida e não provida.